Tribunal: TCU
Processo: 006.824/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.824/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Lopes Rodrigues (CPF XXX.270.247-XX) ; Camila Tavares Berling Pedro (CPF XXX.758.147-XX) ; Celso Paulo de Souza (CPF XXX.192.977-XX) ; Luciene Regina da Silva Carvalho (CPF XXX.876.877-XX) ; Luzimar Gomes de Lima (CPF XXX.741.157-XX) ; Mara Lúcia Romeira Cezar (CPF XXX.629.917-XX) ; Matheus Felipe dos Santos (CPF XXX.859.157-XX) ; Priscila Barros de Sousa (CPF XXX.916.277-XX) ; Renata Andre Gasse (CPF XXX.090.417-XX) e Victor Hugo Bicudo de Souza (CPF XXX.601.027-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.